Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA. AUTOR DA HERANÇA. DOMICÍLIO CERTO. AUSÊNCIA. FORO DA SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se a hipótese dos autos de competência para processar e julgar Ação de Inventário cumulada com Partilha de bens deixados pelo de cujus.

2. O Código de Processo Civil prevê que o foro da situação dos bens imóveis é o competente para o inventário e a partilha e para todas as ações em que o espólio for réu, se o autor da herança não possuir domicílio certo. Art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC.

3. A norma inserta no art. 48 do Código de Processo Civil trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa.

3.1. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, sob pena de prorrogação da competência. Arts. 64 e 65, ambos do CPC.

4. No caso, não tendo o autor da herança domicílio certo e sendo relativa a competência, deve a ação de inventário e a partilha de bens ser processada no foro de situação dos bens imóveis, devendo ser reformada a decisão agravada que declarou de ofício a incompetência do juízo

5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.